Tribunal: STF
Processo: Rcl 81897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MCN Soluções Elétricas Eirelli em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba (Processo 0010117-48.2025.5.15.0061) e, ainda, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0017496-29.2025.5.15.0000), que teriam, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na ação trabalhista que deu causa ao presente, a então parte autora pretende o reconhecimento do vínculo de emprego e, por conseguinte, o pagamento de verbas rescisórias, dentre outros direitos. 



    A empresa ora reclamante apresentou contestação apontando que nunca houve vínculo de emprego entre as partes, mas sim mera prestação de serviços como autônoma – e de forma esporádica - tese principal da defesa. 



    Em 08.04.2025, o juiz reclamado realizou audiência inicial designando audiência de instrução presencial para 23.07.2025. 



    Ocorre que, em 14.04.2025 (6 dias após a audiência inicial), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral que deu ensejo ao Tema nº 1389, determinando a imediata suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços.



    É exatamente o caso dos autos.



    [...]



    Nesse sentido, a reclamante apresentou manifestação nos autos originários solicitando a imediata suspensão do feito e, com isso, o cancelamento da audiência de instrução, mas o pedido foi negado pelo magistrado responsável – decisão ora impugnada. 



    A empresa reclamante, então, impetrou mandado de segurança em face da decisão ora reclamada, todavia, o TRT/15ª negou o pedido liminar, decidindo pela legalidade da conduta do magistrado de primeiro grau.



    Data vênia, diferente do que consta na decisão reclamada, a ordem do Eg. STF determina que todos os processos que discutem o tema (alegação de trabalhador autônomo) devem ser suspensos, independentemente se existe ou não contrato escrito entre as partes.



    [...]



    Ante o exposto, requer-se a procedência da presente reclamação para o fim de cumprir a decisão do Eg. STF, determinando a imediata suspensão do processo n. 0010117- 48.2025.5.15.0061 da 2ª V.T. de Araçatuba/SP, com o cancelamento da audiência designada para 23.07.2025, evitando prejuízos materiais (deslocamento das partes para realizar a audiência presencial) e processuais (nulidade na colheita da prova, uma vez que a distribuição do ônus da prova é objeto do Tema nº 1389).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum, conforme decidido por esta Corte no Tema 1389”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista (Processo 0010117-48.2025.5.15.0061) ajuizada pela parte beneficiária em face de MCN Soluções Elétricas Ltda., ora Reclamante, em sede da qual se postulam o reconhecimento do vínculo de emprego, com os consectários daí decorrentes, e compensação por danos morais decorrente de assédio sexual sofrido no âmbito da empresa (eDoc. 3).



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba rejeitou o pedido de sobrestamento da ação originária formulado pela parte requerida, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme Ofício nº 5107/2025, da lavra do Exmo Ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a Repercussão Geral do Tema 1389 (ARE 1532603), pelo Egrégio STF – Supremo Tribunal Federal, com determinação nacional de suspensão processual. 



    Título: Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalho autônomo para essa finalidade. 



    Fundamentou o Ministro Gilmar Mendes, o alcance da discussão “… não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros.” 



    Considerando não haver no presente a discussão aludida, com qualquer indício físico de contrato de natureza civil ou suscitação de fraude, resta mantida a audiência designada e as cominações em caso de ausência.” (eDoc. 4)



    Na sequência, para desafiar a decisão de indeferimento do pedido de suspensão, a ora Reclamante impetrou Mandado de Segurança (Processo 0017496-29.2025.5.15.0000), com base na ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assim se pronunciou quanto ao requerimento de suspensão, em sede liminar:



     



    “Extrai-se da prova pré-constituída que a reclamante postulou, na reclamação trabalhista, o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa MCN SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, ora impetrante, narrando que foi admitida sem registro em CTPS no dia 19/03/2024, para exercer, de forma não eventual, a função de faxineira. Trabalhou, por 3 vezes na semana, na limpeza do imóvel situado na cidade de Guararapes, alugado para 10 (dez) trabalhadores da reclamada que prestavam serviços terceirizados para outra empresa.  Narrou que a sua dispensa ocorreu verbalmente no dia 27/04/2024, após ser vítima de assédio sexual de um funcionário da reclamada (Denilson). Pretendeu, dentre outras verbas, o reconhecimento do vínculo de emprego (ID 7f7bcbb).  



    Na contestação, a reclamada alegou que a reclamante lhe prestou serviços de forma autônoma e eventual (ID  7f7bcbb). 



    Em 14/04/2025, o E. STF, por meio de decisão do ExcelentíssimoMinistro  Gilmar  Mendes  proferida  no  âmbito  do  ARE  1.532.603,  determinou  a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao referido Tema nº 1389 da Repercussão Geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Confira-se o teor respectivo:



    [...]



    Dito isso, concluo que a matéria debatida na reclamação trabalhista não está diretamente relacionada ao Tema nº 1389. 



    O  exame do “leading case”,   ARE 1.532.603,  se refere ao contrato de franquia, e  discute a competência da Justiça do Trabalho, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, e o ônus da prova da alegação de fraude. 



    Na reclamação trabalhista, a trabalhadora, como visto, pretende o reconhecimento de vínculo empregatício de faxineira que, na visão da reclamada, ora impetrante, era trabalhadora eventual. Não há alegação de fraude de contrato civil ou de prestação de serviços.



    Dessa forma, a solução da moldura fática e a questão jurídica controvertida não estão relacionadas ao citado “leading case”.



    [...]



    Acrescento, por oportuno, que no caso específico e diante das matérias debatidas na reclamação trabalhista, o sobrestamento do feito antes da audiência de instrução adiará o fluxo processual e poderá prejudicar a produção da prova oral. 



    Não concedo a liminar.” (eDoc. 5)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada, embora tenha feito considerações a respeito do tema de repercussão geral, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente